Tribunal: TJBA
Processo: 8032766-86.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº
8032766-86.2022.8.05.0000
, da Comarca de Guanambi

Impetrante: Dr. Victor Fagundes Marques, Defensor Público

Paciente: Antonio Carlos de Oliveira

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Medidas protetivas de urgência nº
0300003-98.2017.8.05.0088

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Maglhães Silva

Relator originário: Des. Carlos Roberto Santos Araújo

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E DE CONTATO ENTRE O PACIENTE E SUA EX-COMPANHEIRA E SEUS FAMILIARES. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE MANTEVE MEDIDAS PROTETIVAS POR 180 DIAS. DECISÃO SUCINTA, MAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO CONCRETA, COM DEMONSTRAÇÃO EXPRESSA DO INTERESSE DA VÍTIMA, QUE REVELA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NOTICIADO NOS AUTOS QUE, POR TEMOR AS AMEAÇAS DO PACIENTE, A VÍTIMA

PASSOU A RESIDIR EM OUTRA CIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE IMPETRADA, PARA QUE CONTINUE A EMPREGAR ESFORÇOS PARA CONCLUSÃO DO FEITO.

“[...] A vigência das medidas protetivas da Lei Maria da Penha independe do curso da ação penal, podendo se perenizar mesmo quando o feito e arquivado por desinteresse da ofendida. Elas visam à proteção da mulher, e não prover a instrução do processo. [...]"
(TJ/DF Acórdão

n. 1166932,
0704673
-
62
.
2019
.
807
.
0000
, Relator: GEORGE LOPES 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019
.”

Magistrado que acertadamente tem mantido as medidas protetivas de urgência deferidas, em virtude das declarações expressas da vítima, de interesse na sua manutenção.

“[...] as medidas protetivas têm por objetivo retirar a mulher do contexto de violência doméstica e familiar em que se vê inserida, mormente com o afastamento cautelar do ofensor e com o resguardo de sua integridade física e psíquica, consistindo em importante mecanismo de coibição da violência [...]” (TJ/DF, Acórdão 1178965, HC 07088480220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8032766-86.2022.8.05.0000
, em que figura como paciente
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Guanambi
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em denegar a presente ordem, com recomendações à autoridade impetrada, para que continue a empregar esforços para conclusão do feito, nos termos do voto da Relatora designada.